Tribunal: TJSP
Processo: 1016133-75.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inocorrente - Caráter infringente dos embargos – Recurso que, ademais, não se presta a mero prequestionamento de dispositivos legais visando à interposição dos recursos excepcionais – O órgão judicial não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, ainda que para efeito de prequestionamento Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inocorrente - Caráter infringente dos embargos – Recurso que, ademais, não se presta a mero prequestionamento de dispositivos legais visando à interposição dos recursos excepcionais – O órgão judicial não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, ainda que para efeito de prequestionamento Embargos rejeitados.